Tribunal: TJMT
Processo: 1007661-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1007661-90.2024.8.11.0001.
ORIGEM:6o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: JANAINA SALGUEIRO SALAS DA SILVA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 16 a 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –ATRASO DE VOO– AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – JUSTIFICATIVA NÃO ACOLHIDA – CONTUMÁCIA – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA – ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora, ora Recorrente, alega que fez aquisição das passagens aéreas pela companhia aérea Azul, saindo de Cuiabá no dia 13/12/2023 com destino a Fortaleza, com retorno programado para Cuiabá para o dia 18/12/2023, no entanto, houve cancelamento e atraso de 03 horas.
2. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.Embora devidamente intimada para a audiência de conciliação, a parte autora não compareceu ao ato.Após a abertura da solenidade, justificou que não se fez presente em virtude de problemas de liberação para ingresso na sala virtual, uma vez que permaneceu disponível no lobby, sem, contudo, haver admissão para participação.Todavia, a parte demandante tão somente juntou print de tela para tentar comprovar que não foi liberada para adentrar na sala virtual, o qual, como se vê, não se presta para o fim pretendido, pois inexiste qualquer outra informação como data, horário e tentativa de acesso, o que torna inviável o acolhimento da justificativa apresentada.Em situações como a presente, tem-se que a ausência da parte reclamante na referida audiência conciliatória, sem justificativa plausível, impõe a extinção do processo, nos termos do artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95.Esse é o entendimento da e. Turma Recursal deste Estado:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMA NO LINK SEM COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Recurso inominado. Sentença de extinção por contumácia, ante a ausência injustificada da parte promovente a audiência de conciliação, condenando a parte autora em custas processuais conforme orienta o enunciado n. 28 do FONAGE.2. Pretensão recursal pela parte promovente. No caso, verifica-se que apesar da justificativa, não há provas de problema no link ou de que o causídico conversou sobre tal problemática com seu cliente no exato momento da audiência como suscita em via recursal, fato é que a parte autora faltou a solenidade, e apesar do causídico solicitar prazo para justificar e juntar documentos que subsidiassem a remarcação da audiência, verifica-se que o print juntado não possui sequer data e hora, e em razões recursais junta conversa de whatsapp sem data, o que novamente não faz prova de que se trata de conversa no dia da audiência, apenas recortes sem qualquer demonstrativo de se tratar da respectiva audiência.3. A audiência foi realizada em 30/11/2021 às 17h40min (id. 155765144), sem o comparecimento da parte autora, mesmo devidamente intimada do ato. Contudo denota-se o comparecimento sem nenhuma insurgência da parte promovida, eis que presentes a reclamada, por preposto, causídico do polo passivo e o causídico do reclamante, insta mencionar, que o link é idêntico a todos.4. Aliado a isso, o causídico da parte promovente sequer juntou provas do alegado problema, sejam por prints da tela com dia e horário da aprazada audiência, ou vídeo filmando a tentativa de acesso ao link de modo insuficiente.5. Tal ônus de prova de impossibilidade de acesso é da parte autora, que no ato deveria ter juntado de imediato o print para remarcação do ato, com a devida comprovação do dia e horário. No entanto, não há qualquer documentação comprovando suas alegações.6. O reconhecimento da contumácia é medida que se impõe, em razão da ausência injustificada da parte autora em audiência, assim como, a sua condenação ao pagamento de custas processuais, conforme enunciado FONAJE 28.7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.8. Recurso conhecido e não provido.9. Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.(N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 02/05/2023)Pelo exposto, julgo extinto este processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I e §2o, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20 do FONAJE. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais, nos termos do que prevê o Enunciado 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que comprove o prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo os efeitos de eventual liminar concedida.Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante a adoção das formalidades necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.(datado e assinado eletronicamente)Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito(...)”
4. A parte Autora não compareceu à audiência de conciliação e não entrou em contato com a Conciliadora para informar qualquer dificuldade ou falha do sistema.
5. Justificativa apresentada pela parte Autora somente no dia seguinte, alegando não ter conseguido acessar à sala virtual. Contudo não trouxe aos autos elementos comprobatórios, se limitando a apresentar print screen e fotografia do celular sem indicação de dia, hora e demais informações que pudessem identificar que se tratava da audiência designada.
6. Consoante intimação, a parte Autora dispunha de telefone e e-mail para contato no caso de dificuldade de acesso à sala virtual, o que não o fez.
7. Não comparecendo a parte Autora a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95.
8. Enunciado 28 do FONAJE: “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”.
9. As custas processuais previstas no artigo 51, § 2o, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Mantenho a condenação em custas processuais fixada em sentença. No mais, condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007661-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANAINA SALGUEIRO SALAS DA SILVA - CPF: 023.808.661-55 (RECORRENTE), KARINY DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.145.801-52 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024